Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ART LIFE DESIGN em face da decisão interlocutória de id 109527058 (autos originais), proferida ação de execução de título extrajudicial que move contra EDSON LUSTOSA DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de inclusão na execução das parcelas vencidas após o início no feito. Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada está dissonante da jurisprudência e que é possível a inclusão no pedido inicial de pagamento das parcelas condominiais que vierem a vencer no transcurso do feito executivo. Cita precedentes do STJ e do TJDFT que entende serem favoráveis à pretensão. Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para que sejam mantidos os valores inseridos na execução relativos aos títulos de créditos vencidos após o início do processo. No mérito, requer a confirmação da liminar e o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada. Preparo ID 31931087. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Na espécie, reputo presentes os requisitos para a concessão da antecipação a tutela recursal. Cinge-se a controvérsia recursal verificar a possibilidade de inclusão no processo de execução das taxas condominiais vencidas durante o curso da ação. A providência requerida pelo agravante aparenta estar alinhada aos postulados da celeridade, economia processual e efetividade do processo, especialmente quando o próprio diploma adjetivo permite a aplicação subsidiária e comutativa, no que couber, entre os processos de conhecimento e de execução, o que se extrai da interpretação conjugada dos dispositivos estampados no artigo 318, parágrafo único c/c artigo 771 do Código de Processo Civil. Ademais, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que é possível incluir, em ação de execução de título extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRESTAÇÕES VINCENDAS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. In casu, não há que se falar em afronta ao artigo 489, § 1o, inciso IV do CPC, uma vez que pelo teor da decisão agravada, observo que o magistrado de origem examinou os argumentos trazidos pelo recorrente/credor tendo, inclusive, explicitado o motivo pelo qual alguns dispositivos legais não poderiam ser aplicados ao caso, segundo o seu entendimento. 2. A inclusão das parcelas vincendas no processo de execução atende aos princípios da celeridade e da economia processual. 2.1. O art. 771, parágrafo único do CPC, permite a aplicação subsidiária do processo de conhecimento à execução de título extrajudicial, possibilitando a aplicação do disposto no art. 323 do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1363724, 07041577120218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DO ART. 523 DO CPC. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 523 e seguintes do CPC se referem ao cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. 1.1. Considerando que a execução somente se estenderá às parcelas alimentícias que, no curso da demanda, se vencerem sem o devido pagamento, a inclusão de tais parcelas na execução não afronta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, nos termos do artigo 783 do CPC. 2. Ademais, não é razoável impor ao credor que ajuíze sucessivas execuções para cobrar as parcelas de alimentos que se vencerem ao longo da demanda, tal exigência afrontaria o princípio da economia processual. 3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1345709, 07147170920208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça firmou, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 14, a seguinte tese: No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético. Com efeito, registre-se que tal linha de entendimento havia sido também encampada pela I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, o que deu origem a redação do enunciado n. 86 o qual sinaliza que “As prestações vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação incluem-se na execução de título executivo extrajudicial (arts. 323 e 318, parágrafo único, do CPC)”. Outrossim, com relação ao perigo da demora, é de se considerar que “se o direito postulado é altamente provável, pode-se até considerar que o periculum in mora é in re ipsa, ou seja, está contido na própria condição de probabilidade” (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19a Edição, Editora Atlas: 2016, pág. 459), premissa que se soma ao fato de que o feito executivo pode ser extinto sem a inclusão de tais parcelas vencidas. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para sejam incluídas na execução originária as parcelas vencidas após o início do processo de execução. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora